Tribunal: TJDFT
Processo: 0715027-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715027-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO EMBARGADO: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marcio Cruz Nunes de Carvalho em face de acórdão (ID 41241968) que, por maioria, conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargado Hugo Moraes Pereira de Lucena, cuja ementa restou exarada nos seguintes termos (ID 26495005): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTEÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO TOTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Verificada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de origem, consubstanciado na inexistência de título executivo judicial em favor do Exequente/Agravado, deve-se extinguir o cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 330, III, 783, 786 e 924, I, do CPC/15. 2. São devidos honorários advocatícios em favor do advogado do Executado na Impugnação ao Cumprimento de Sentença total ou parcialmente acolhida, conforme tese firmada pelo c. STJ ao julgar o REsp no 1.134.186, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410). 3. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta do Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Nas razões recursais (ID 41673004), o Embargante alega a existência de omissões quanto ao argumento de que “(...) a interpretação dada ao conteúdo da decisão proferida pelo STJ não está em consonância com os termos do art. 85, caput, do CPC (...)”; a respeito dos princípios da autonomia, previsto no art. 85, §14, do CPC/15; e sucumbência, pois dos 8 (oito) pedidos formulados pelo Embargado apenas 3 (três) foram julgados procedentes, o que significa que da quantia total pleiteada no valor de R$ 6.787.500,00 (seis milhões setecentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais) ele obteve apenas R$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais); bem como quanto à existência de cumulação de ações. Sustenta que, constatada a sucumbência recíproca, os honorários deveriam ter sido distribuídos proporcionalmente entre as partes. Argumenta que o c. STJ, ao julgar o AREsp 1.887.574, apenas reformou o reconhecimento da sucumbência mínima a ensejar o custeio de toda a sucumbência por parte do Embargado, dando provimento ao recurso por este interposto somente nesse ponto para determinar a incidência de honorários sucumbenciais de 10% do valor da condenação em favor dos patronos dele, não havendo na decisão restrição à percepção de honorários pelo ora Embargante. Acrescenta que, diante disso, após a decisão do c. STJ, o Embargado passou a fazer jus a honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação de R$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais), enquanto o Embargante continuou a ter direito a honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor do proveito econômico buscado, no montante de R$ 6.764.100,00 (seis milhões setecentos e sessenta e quatro reais e cem reais). Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios, com efeitos infringentes, para que sejam reconhecidas e supridas as omissões, bem como negado provimento ao Agravo de Instrumento e, caso assim não se entenda, requer o exame das matérias deduzidas para fins de prequestionamento. Contrarrazões do Embargado (ID 42073028), pelo não conhecimento do recurso e, caso assim não se entenda, pelo não provimento. Pede a condenação do Embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, acrescida de indenização e ressarcimento dos honorários e despesas da parte contrária, nos termos do art. 81 do CPC/15. Posteriormente e antes do julgamento dos Embargos de Declaração, o Embargante peticiona (ID 42963500) reiterando os argumentos já deduzidos nos autos para requerer a suspensão da eficácia do Acórdão Embargado, nos termos do art. 1.026, §1o, do CPC/15, com a finalidade de manter o sobrestamento do processo de origem e, por consequência, conservar a penhora já efetivada naqueles autos. Sustenta que há probabilidade de provimento dos embargos de declaração ou, no mínimo, relevância da fundamentação, bem como risco de dano grave ou de difícil reparação, pois o prosseguimento do processo de origem poderá importar o levantamento da penhora já efetivada. Acrescenta que não há periculum in mora reverso. Nesses termos requer a suspensão da eficácia do Acórdão embargado, conforme art. 1.026, §1o, do CPC/15. É o breve relatório. Decido. O §1o do art. 1.026 do CPC/15 possibilita a suspensão da eficácia da decisão colegiada pelo respectivo Relator “se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”. Na hipótese dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo Recorrente. Conforme se extrai do Acórdão embargado (ID 41310590), o ora Peticionante não dispõe de título executivo que ampare o cumprimento de sentença e que permita a continuidade da tramitação do processo de origem. Ficou expresso no Acórdão no 1635899, objeto dos Aclaratórios, que o c. STJ foi peremptório ao afirmar que não há honorários advocatícios devidos pelo Embargado Hugo à EIG, representada pelo Embargante. Acrescente-se que, em uma análise preambular, verifica-se que nas razões dos embargos de declaração o Embargante/Peticionante apenas reitera a mesma argumentação já examinada no Acórdão embargado; portanto, não se vislumbra argumento ou elemento novo com aptidão para indicar probabilidade do direito do Embargante ou mesmo a relevância da fundamentação apresentada. Assim, não se considera razoável e adequada a suspensão dos efeitos do acórdão. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo requerido pelo Embargante. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator